Tribunal: TJMT
Processo: 1016810-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS (307) – PJE- 1016810-55.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DRo DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: MARIA ELIANE CARVALHO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, advogado – OAB-MT 15.616, em favor de MARIA ELIANE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos sob o código 704915.
A paciente encontra-se presa preventivamente desde 20/05/20, juntamente com outros corréus, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de droga e organização criminosa, ao argumento de estar presentes a garantia da ordem pública.
Aduz, estritamente, que a paciente é responsável por uma criança de 02 dois anos de idade, sendo portanto imprescindível aos seus cuidados, devendo ser concedido a prisão domiciliar em seu favor com amparo legal na proteção à maternidade e à infância, como também na dignidade da pessoa humana, porquanto estaria a priorizar o bem-estar da menor.
Destaca os predicados pessoais da beneficiária cabendo ao caso a aplicação do art. 318 do CPP.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, fixando-lhe a prisão domiciliar prevista no artigo 318 do CPP, para aguardar a instrução em liberdade.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Quanto a alegada necessidade de ser fixada prisão domiciliar à beneficiária, sob o argumento de ser ela responsável por uma criança menor, com pouco mais de dois anos de idade, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial não restou comprovado de plano, dada a ausência de elementos de provas pré-constituídas na impetração, porquanto embora a inicial esteja acompanhada do decreto de prisão preventivo e audiência de custódia, não foi juntado sequer a certidão de nascimento da infante, apenas um termo de entrega do Conselho Tutelar apontando que a ora paciente seria responsável pela menor, não havendo qualquer comprovação da necessidade de auxílio direto e pessoal a referida criança, ou que esteja restrito a seus cuidados, o que não me possibilita conferir, de plano, a almejada liberdade ambulatorial.
De outra banda, não bastasse total ausência de provas pré-constituídas, também não há qualquer comprovação que referido pedido tenha sido formulado e negado no juízo de origem, fato que sugestiona supressão de instância, fragilizando e tornando ainda temerária qualquer conclusão desta fase primária do mandamus.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 14 de agosto de 2019.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c